Tribunal: TJMT
Processo: 1040801-81.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1040801-81.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte de Pessoas, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JUCINEI LIMA CAMPOS - CPF: 011.384.881-19 (RECORRENTE), WENDRILL FABIANO CASSOL - CPF: 066.734.534-51 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1040801-81.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n°.
1040801-81.2025.8.11.0001

Recorrente:
Jucinei Lima Campos

Recorrida:
Uber do Brasil Tecnologia Ltda.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. DESCREDENCIAMENTO DE MOTORISTA DE APLICATIVO. RESCISÃO UNILATERAL FUNDADA EM VIOLAÇÃO DOS TERMOS DE USO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado Cível interposto contra sentença proferida no âmbito de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, proposta por motorista parceiro que teve seu cadastro desativado na plataforma de intermediação de transporte. A sentença julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de que não ficou configurada falha na prestação de serviço nem conduta ilícita da empresa. O recorrente pretende a reforma da decisão, com a reativação de seu cadastro e a condenação da parte recorrida ao pagamento de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o descredenciamento do motorista da plataforma digital configura ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais e a obrigação de reativação do cadastro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação contratual entre as partes está fundamentada nos princípios da autonomia privada, da força obrigatória dos contratos e da boa-fé objetiva, nos termos dos artigos 421 e 422 do Código Civil.

4.

A parte recorrida demonstrou que o descredenciamento decorreu de conduta do motorista em desacordo com os Termos Gerais de Uso da plataforma, especialmente quanto à majoração indevida de rotas, o que configura violação contratual.

5.

Nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbia à parte recorrida comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, o que foi satisfatoriamente cumprido por meio da juntada de documentação que demonstrou o fundamento do descredenciamento.

6.

A rescisão contratual unilateral, fundada em cláusula expressa de violação dos termos de uso, é legítima e não configura ato ilícito, desde que respeitados os limites da boa-fé contratual, o que restou evidenciado no caso concreto.

7.

A jurisprudência nacional, inclusive no âmbito desta Turma Recursal, reconhece a possibilidade de exclusão de motoristas por violação dos termos pactuados, sem que disso decorra automaticamente o dever de indenizar.

8.

Inexistente o ato ilícito, tampouco comprovado dano extrapatrimonial, afasta-se a responsabilidade civil nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A plataforma digital de transporte pode descredenciar motoristas em razão de violação dos termos de uso previamente aceitos, desde que demonstrado o fundamento da decisão.

2.

A rescisão contratual unilateral, amparada em cláusula contratual válida e em conduta infracional do motorista, não configura ato ilícito.

3.

A inexistência de ato ilícito e de dano efetivamente comprovado impede o reconhecimento de responsabilidade civil e o consequente dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, artigos 421, 422, 186 e 927; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II; Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
:

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado no 1030937-24.2022.8.11.0001, Relator Juiz Valmir Alaercio dos Santos, julgado em 19 de maio de 2023, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 22 de maio de 2023.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Apelação Cível no 1002822-36.2021.8.26.0348, 27a Câmara de Direito Privado, julgado em 25 de abril de 2023.

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, Apelação Cível no 0909400-56.2022.8.04.0001, Relatora Desembargadora Joana dos Santos Meirelles, julgado em 22 de abril de 2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1040801-81.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n°.
1040801-81.2025.8.11.0001

Recorrente:
Jucinei Lima Campos

Recorrida:
Uber do Brasil Tecnologia Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de

Jucinei Lima Campos.

Ação:
de Obrigação de Fazer Cumulada com Danos Morais.

Origem: 6°
Juizado Especial Cível de Cuiabá.

S
entença (Id.

319127351):
julgou improcedentes os pedidos da inicial.

Recurso Cível Inominado
(Id. 319127352): defende a reforma da sentença, para que a recorrida seja condenada ao pagamento de indenização a título de danos morais, assim como promova a reativação do cadastro do autor na plataforma.

Contrarrazões
(Id. 319127355): defende o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1040801-81.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n°.
1040801-81.2025.8.11.0001

Recorrente:
Jucinei Lima Campos

Recorrida:
Uber do Brasil Tecnologia Ltda.

VOTO

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Cuida-se de recurso interposto pelo autor por meio do qual pretende a reforma da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

Trata-se de ação indenizatória por danos morais proposta por
Jucinei Lima Campos
em face da
Uber do Brasil Tecnologia Ltda.
, em razão de ter sido banido da plataforma.

Aduz o recorrente que é motorista cadastrado na plataforma da empresa Uber e que teve sua conta desativada de forma unilateral e sem aviso prévio. Assevera que procurou a requerida para solicitar o desbloqueio junto à plataforma, entretanto, teve o pedido negado, fato que entende ser uma conduta abusiva e ilegal.

Frise-se que a relação existente entre as partes está sedimentada na livre manifestação da vontade (principio da autonomia da vontade) bem como o princípio “
pacta sunt servanda
” ou força obrigatória dos contratos, consoante dispõe os artigos 421 e 422, do Código Civil.

A recorrida, por sua vez, narra que o perfil de motorista do autor foi desativado da plataforma, em razão de majoração de rota em viagens realizadas, fato que fere os Termos Gerais dos Serviços de Tecnologia (Id. 319126890).

Portanto, verifica-se que a empresa recorrida logrou êxito em comprovar a excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL. PLATAFORMA DIGITAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS (UBER). MOTORISTA DE APLICATIVO. DESCREDENCIAMENTO. VIOLAÇÃO DO TERMO DE USO. CANCELAMENTOS RECORRENTES. EXCLUSÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO.
No presente caso restou comprovado os motivos ensejadores do descredenciamento do motorista Reclamante no aplicativo de transporte. Deste modo, ausente a prova de ato ilícito praticado pela Ré, não há o que se falar em indenização por danos morais e materiais
. (N.U 1030937-24.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 19/05/2023, Publicado no DJE 22/05/2023)

APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INTERMEDIAÇÃO DE TRANSPORTE POR APLICATIVO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA EM RAZÃO DE DESCREDENCIAMENTO NA PLATAFORMA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
. INCONFORMISMO DO AUTOR. APLICAÇÃO DO CÓDIGO CONSUMERISTA. ALEGAÇÃO DE ANALISE INSUFICIENTE DOS DOCUMENTOS EXIBIDOS COM A INICIAL. INAPLICABILIDADE DAS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR NA RELAÇÃO ENTRE O MOTORISTA/PARCEIRO E A PLATAFORMA/RÉ.
DESCREDENCIAMENTO DO MOTORISTA AUTOR QUE DECORREU EM RAZÃO DE DIVERSOS CANCELAMENTOS E BAIXA ACEITAÇÃO DE CORRIDAS. INFRAÇÃO AO TERMO DE USO. LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS INCABÍVEIS
. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10028223620218260348 Mauá, Data de Julgamento: 25/04/2023, 27a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS/LUCROS CESSANTES. UBER. SUSPENSÃO DE MOTORISTA NA PLATAFORMA DIGITAL. RESCISÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO DE TERMOS E CONDIÇÕES PRÉ-ESTABELECIDAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. DESCABÍVEL. EMPRESA PRIVADA POSSUI AUTONOMIA PARA ESCOLHER SEUS MOTORISTAS COLABORADORES. RELAÇÃO DE INSUMO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PROBIDADE, BOA-FÉ E FUNÇÃO DO CONTRATO. TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOR O RECADASTRAMENTO. CONDUTA DUVIDOSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. O Apelante descumpriu os Termos e Condições do Código de Conduta da Comunidade Uber; Identificado viagens com a mesmo usuário em diversas ocasiões, sem consentimento, comunicação ou intermediação pela plataforma;
Inexiste ofensa aos princípios da probidade, boa-fé objetiva e função social do contrato, em razão da conduta do Apelado, ao resolver unilateralmente o pacto, pois encontra-se amparada em suas prerrogativas contratuais, bem como na autonomia e liberdade de contratar diante da ausência de comprovação da exclusão ilegítima do Apelant
e; RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-AM - Apelação Cível: 0909400-56.2022.8.04.0001 Manaus, Relator: Joana dos Santos Meirelles, Data de Julgamento: 22/04/2024, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 22/04/2024)

Dessa forma, considerando que houve violação de regras previamente estabelecidas junto à plataforma da empresa recorrida, configurando comportamento temerário, justificado está o descredenciamento realizado, conforme os termos livremente pactuados pelas partes.

À vista do exposto, não vislumbro razões para modificar o entendimento exarado na sentença.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025